Tribunal: STF
Processo: HC 269279
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinícius Ludwig e Luccas Pinheiro, em favor de Tiago Franco da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.076.807/RS (eDOC 3, p. 1).
Colho da decisão impugnada o seguinte relatório:

“Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, pela suposta prática dos delitos previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013. 
A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem [...] 
Nas razões do writ, a defesa sustenta a incompetência do Juízo de primeiro grau para condução do feito, uma vez que a competência para atuação na fase de inquérito é reservada ao Juízo das Garantias, nos termos do art. 3º, caput, do Código de Processo Penal. 
[...] 
Sustenta a ausência de autoria delitiva [...] Aduz ausência de fundamentos concretos da segregação. 
Afirma que o paciente não possui histórico criminal bem como aponta a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas.” (eDOC 3, p. 1-2).

O Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de liminar (eDOC 3, p. 2-3).
Nesta Corte, o impetrante reitera a tese de incompetência absoluta do juízo de origem, por inobservância das regras do Juiz das Garantias e descumprimento do decidido na ADI 6.298/DF (eDOC 1, p. 2). 
Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada pelo 1º Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro de Porto Alegre/RS e alega ausência de fundamentação idônea e de periculosidade social (eDOC 1, p. 3).
Argumenta que a custódia, fundamentada em ameaças a autoridades policiais e vínculo com organização criminosa, carece de elementos concretos, uma vez que os vídeos utilizados como prova apresentariam falhas de identificação e o paciente não possui histórico de violência (eDOC 1, p. 3; eDOC 2, p. 40-47).
Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios e a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou imposição de medidas cautelares alternativas (eDOC 1, p. 4).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, ante a incidência da Súmula 691 do STF e a inexistência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva (eDOC 8, p. 1-7).
É o relatório.
Decido. 

A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
Colhe-se da ementa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 03-12-2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o 1º Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Porto Alegre/RS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. Há duas questões em discussão: (i) preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem para atuar na fase de inquérito, por não exercer a função de juiz das garantias; (ii) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A preliminar de incompetência foi rejeitada, pois a implementação do juiz das garantias teve sua eficácia modulada pelo STF na ADI 6.298/DF, com fixação de prazo para adaptação estrutural dos Tribunais, sendo admitida sua prorrogação. 
2. A competência da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro para atuar em todas as fases do processo está definida na Resolução nº 09/2021 do Órgão Especial do TJRS, que permanece hígida. 
3. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo Relatório de Investigação, que aponta a participação do paciente em evento específico, quando acompanhava membro relevante da facção e assumiu a direção do veículo para empreender fuga e frustrar revista policial. 
4. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente está evidenciado pelas ameaças proferidas contra Delegado de Polícia por meio de vídeos, que se estenderam aos familiares da autoridade, demonstrando ousadia e desrespeito às instituições estatais. 
5. A segregação cautelar mostra-se necessária para a conveniência da investigação criminal e para a garantia da ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente. 
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais que justificam a imposição da medida extrema, conforme entendimento pacífico do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. Preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem rejeitada. 
2. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrados os indícios de autoria, a materialidade delitiva e o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do agente, evidenciado por ameaças diretas a autoridades policiais.” (eDOC 2, p. 36).

Como se pode observar, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos de periculosidade e risco à instrução, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal. A gravidade das ameaças a agentes públicos e a integração em facção criminosa estruturada autorizam a manutenção da medida extrema, em consonância com o entendimento desta Corte:

“Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e associação para tráfico de entorpecentes (Arts. 33 e 35). Prisão em flagrante. Relaxamento. Prisão temporária. Convolação em Prisão preventiva: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Organização criminosa vinculada ao “PCC”. Periculosidade concreta. Ameaça a testemunhas. Fundamentação idônea. 1. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009), valendo mencionar ainda os seguintes precedentes: HC 98.290, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/06/11; 104.608, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 01/09/11; HC 102.164, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/11; e HC 101.854, Relator o Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 30/04/10. 2. A ameaça a testemunhas constitui base fática que se ajusta à necessidade da prisão cautelar por conveniência da instrução criminal. Precedentes: HC 105614/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ de 10/6/2011; HC 106236-AgR/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ de 6/4/2011; HC 101934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; e HC 101309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ªTurma, DJ de 7/5/2010. 3. In casu, depreende-se da decisão que determinou a prisão cautelar, cujos fundamentos foram adotados na sentença para negar o apelo em liberdade, que a medida extrema de cerceio ao direito de ir e vir não resultou apenas de menção a textos legais, explanações doutrinárias e repertórios jurisprudenciais, como querem fazer crer as razões da impetração, mas, ao contrário, da demonstração cabal da necessidade de preservação da garantia da ordem pública, face a evidenciada periculosidade da paciente, integrante de organização criminosa vinculada ao “PCC – Primeiro Comando da Capital” e de ameaça a testemunhas, tudo a justificar a imperativa necessidade da manutenção da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.” (HC 108201, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/05/2012) 

Quanto à alegação de incompetência absoluta decorrente da não implementação imediata do Juiz das Garantias, o Plenário desta Corte, no julgamento das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, declarou a constitucionalidade do instituto, mas fixou um regime de transição indispensável. Confira trechos da ementa desse julgado:

“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. AMPLA ALTERAÇÃO DE NORMAS DE NATUREZA PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ARTIGOS PERTINENTES À ATUAÇÃO DO JUIZ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIAÇÃO DO ‘JUIZ DAS GARANTIAS’. CRIAÇÃO DO ‘ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL’. INTRODUÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARTIGOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTIGOS 3º-A AO 3º-F, 28, 28-A, 157, § 5º E 310, § 4º. AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
(...)
(h) Diante da potencial paralisação de todas as ações penais em curso no país e da inviabilização da prestação jurisdicional, deve ser concedido prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país, tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob a supervisão dele.
(...)
III – ARTIGO 3º-C. MATÉRIAS SUBMETIDAS À NOVA SISTEMÁTICA DO JUÍZO DAS GARANTIAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, PARA EXCLUSÃO DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS INCOMPATÍVEIS COM O MODELO. MARCO FINAL DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS: OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUTOS DO INQUÉRITO. PROIBIÇÃO DE REMESSA AO JUIZ DA INSTRUÇÃO. IRRAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS.
(...)
(e) Ao mesmo tempo, as referências à competência do juiz das garantias para receber a denúncia, constantes do caput e dos §§ 1º e 2º, do artigo 3º-C, revelam-se inconstitucionais, atribuindo-se interpretação conforme a Constituição no sentido de fixar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, oferecida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento.
(...)
Ações diretas de inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.’ (ADI 6.298, Relator o Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2023).

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a nova sistemática possui eficácia prospectiva, com preservação da validade dos atos praticados pelos juízos de instrução durante o prazo concedido aos tribunais para reestruturação administrativa e legislativa. Assim, a ausência de implementação imediata não gera nulidade automática, conforme consolidado na jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPLANTAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL E REGRA DE TRANSIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara seguimento à reclamação constitucional, por não constatar violação aos acórdãos apontados como paradigmas. O agravante sustentou que, com a edição da Resolução OE nº 939/2024 pelo TJSP, teria sido implementado o juiz das garantias no Estado de São Paulo, razão pela qual o juízo reclamado estaria impedido de receber a denúncia e conduzir o feito. Requereu a nulidade dos atos decisórios praticados após o oferecimento da denúncia e a redistribuição dos autos à 2ª Vara de Crimes contra a Ordem Tributária, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do juízo de origem, ao receber a denúncia e prosseguir no feito, violou a autoridade do acórdão do Supremo Tribunal Federal proferido nas ADIs nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, que tratou da implementação do juiz das garantias. III. RAZÕES DE DECIDIR A reclamação constitucional possui cabimento restrito, conforme previsão do art. 988 do CPC, sendo inadmissível quando ausente afronta direta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade. O acórdão paradigma das ADIs nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 fixou regra de transição segundo a qual a eficácia da Lei nº 13.964/2019 não acarreta modificação de competência nas ações penais já instauradas no momento da efetiva implementação do juiz das garantias, preservando-se, assim, a perpetuatio jurisdictionis. O Supremo Tribunal Federal concedeu prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, para que os tribunais promovam a adequação legislativa e administrativa necessária à implantação do juiz das garantias, sendo este prazo ainda vigente. A Resolução OE nº 939/2024 do TJSP expressamente prevê implementação gradual do juiz das garantias, observando o cronograma interno, o qual indica que a Vara em que tramita a ação penal do agravante ainda não se encontra abrangida pela nova estrutura. Eventual descumprimento de normativos internos do TJSP ou de diretrizes administrativas do CNJ não autoriza o uso da reclamação como atalho processual, sendo cabível a impugnação pelas vias recursais ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reclamação constitucional é incabível quando não demonstrada afronta direta e específica à autoridade de decisão do STF proferida em controle concentrado de constitucionalidade. A implementação do juiz das garantias nos termos das ADIs nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 deve observar o prazo e a regra de transição estabelecidos, não implicando nulidade de atos processuais praticados antes de sua efetivação na unidade judiciária respectiva. A perpetuação da competência do juízo processante é preservada nas ações penais em curso até a efetiva implementação do juiz das garantias. (Rcl 78171 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 05/09/2025) 

No caso concreto, a atuação do juízo especializado está devidamente amparada pela Resolução nº 09/2021 do Órgão Especial do TJRS (eDOC 2, p. 36), que disciplina a competência jurisdicional durante o período de transição.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF, tampouco autoriza a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente